Tribunal: TCU
Processo: 029.421/2020-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério do Turismo (MTur) em desfavor do Município de Ferraz de Vasconcelos  SP, além de Acir Fillo dos Santos, como então prefeito (gestão: 1o/1/2013 a 4/12/2015), diante do desvio de finalidade do objeto do Contrato de Repasse CR.NR.0242501-62 (Siafi 614154) celebrado entre a Caixa Econômica Federal (Caixa), como mandatária da União aí representada pelo MTur, e o referido município para a execução da Reforma da parte inferior do Castelo Vivenda Zenker e aquisição de equipamento para implantação do Restaurante Escola.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Turismo (MTur) em desfavor do Município de Ferraz de Vasconcelos - SP, além de Acir Fillo dos Santos como então prefeito (gestão: de 1o/1/2013 a 4/12/2015), diante do cogitado desvio de finalidade no Contrato de Repasse CR.NR.0242501-62 (Siafi 614154) celebrado entre a Caixa Econômica Federal (Caixa), como mandatária da União aí representada pelo MTur, e o referido município para a execução da " Reforma da parte inferior do Castelo Vivenda Zenker e aquisição de equipamento para implantação do Restaurante Escola " sob o valor de R$ 632.002,18 pelo aporte de R$ 526.500,00 em recursos federais e R$ 105.502,18 em recursos da contrapartida, tendo a vigência do ajuste sido estipulada para o período de 28/12/2007 a 29/8/2012, com o prazo final para a apresentação da prestação de contas fixado em 29/10/2012; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, diante das razões apresentadas pelo Relator, em: 9.1. promover o arquivamento da presente tomada de contas especial, sem o julgamento de mérito, por ausência dos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos dos arts. 201, § 3o, e 212 do RITCU, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos neste feito pelo TCU; e 9.2. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, ao Município de Ferraz de Vasconcelos - SP, para ciência.